Tribunal: TJDFT
Processo: 0748288-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO MEMORIAL DE CÁLCULOS. VALOR DEVIDO NÃO APONTADO PELA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. ART. 525, § 4, DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS. NÃO CONSTA DA PLANILHA APRESENTADA JUNTO À INICIAL. PRECLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. É dever do executado/devedor, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo do valor que entende correto, a fim de permitir ao Juízo averiguar eventual diferença de execução alegada em sede de impugnação.
2. No caso que a impugnação apresentada não cumpriu o requisito acima delineado, deixando o agravante/exequente de especificar o quantum que entende devido, pois formulou apenas impugnação genérica.
3. O agravante/exequente deveria ter incluído no demonstrativo discriminado e atualizado do seu crédito, planilha junto à inicial, o valor das custas adiantadas, ou seja, já no momento da instauração do cumprimento de sentença, sob pena de ver preclusa a oportunidade de o fazê-la. Não constando o referido valor, impõe-se o reconhecimento da preclusão no particular.
4. Agravo de instrumento desprovido.